Tribunal: TJES
Processo: 5004414-49.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004414-49.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUIOBERTO BANDEIRA DOS SANTOS

COATOR: 4A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO À VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, no qual se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em razão da redesignação da audiência de instrução e julgamento para data distante, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redesignação da audiência de instrução e julgamento configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redesignação da audiência de instrução e julgamento decorre da ausência da vítima, cuja oitiva foi considerada imprescindível pela acusação, constituindo justificativa idônea para o adiamento do ato.

4. A autoridade judicial adota providências para assegurar a celeridade processual, inclusive antecipando a audiência anteriormente remarcada para setembro, para maio de 2026.

5. Não se verifica desídia ou inércia estatal capaz de configurar excesso de prazo, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas e na periculosidade do paciente, evidenciada por condenações anteriores transitadas em julgado por crimes no contexto de violência doméstica.

7. A custódia cautelar mostra-se necessária para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, diante do risco de reiteração delitiva.

8. As condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas não afastam a necessidade da prisão preventiva, por se revelarem insuficientes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A redesignação de audiência por motivo justificado, especialmente para viabilizar a oitiva da vítima, não configura excesso de prazo quando evidenciado esforço judicial para a celeridade processual.

2. A gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva em contexto de violência doméstica legitimam a prisão preventiva para proteção da vítima.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319; Código Penal, arts. 129, §13, 147, §1º, 147-B e art. 61, I e II; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.013.661/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
GUIOBERTO BANDEIRA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, na ação penal de n. 5012065-76.2025.8.08.0030.

O impetrante aponta que o paciente está preso desde 01/09/2025, no contexto de violência doméstica e outros delitos conexos.

Sustenta a violação ao princípio da duração razoável do processo, em virtude de que “a instrução processual vem sofrendo atrasos injustificados que superam qualquer critério de razoabilidade.”

Aponta, também, que “[a] primeira Audiência de Instrução e Julgamento ocorreu em 18/11/2025, oportunidade em que, diante da ausência da vítima, o ato não pôde ser encerrado. Ato contínuo, o Juízo a quo designou a audiência de continuação para o dia 05/02/2026, às 13h15min. Contudo, em despacho datado de 15/12/2025 (ID 87543762), a autoridade coatora, de forma monocrática e alegando mera "necessidade de readequação da
pauta", redesignou o ato para o longínquo dia 15/09/2026, às 13h30min.”

Conclui, ainda, sustentado que a redesignação da audiência de instrução e julgamento gera ao paciente constrangimento ilegal para a formação da culpa.

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 18685208, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 18853950.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem, além de entender oportuno, “não obstante os esforços empreendidos, [...] recomendar à autoridade apontada como coatora o empenho necessário para assegurar a célere tramitação do feito, dentro das possibilidades fáticas daquele juízo, a fim de assegurar a razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
GUIOBERTO BANDEIRA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, na ação penal de n. 5012065-76.2025.8.08.0030.

O impetrante aponta que o paciente está preso desde 01/09/2025, no contexto de violência doméstica e outros delitos conexos.

Sustenta a violação ao princípio da duração razoável do processo, em virtude de que “a instrução processual vem sofrendo atrasos injustificados que superam qualquer critério de razoabilidade.”

Aponta, também, que “[a] primeira Audiência de Instrução e Julgamento ocorreu em 18/11/2025, oportunidade em que, diante da ausência da vítima, o ato não pôde ser encerrado. Ato contínuo, o Juízo a quo designou a audiência de continuação para o dia 05/02/2026, às 13h15min. Contudo, em despacho datado de 15/12/2025 (ID 87543762), a autoridade coatora, de forma monocrática e alegando mera "necessidade de readequação da pauta", redesignou o ato para o longínquo dia 15/09/2026, às 13h30min.”

Conclui, ainda, sustentado que a redesignação da audiência de instrução e julgamento gera ao paciente constrangimento ilegal para a formação da culpa.

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, objetiva a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 18685208, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 18853950.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem, além de entender oportuno, “não obstante os esforços empreendidos, [...] recomendar à autoridade apontada como coatora o empenho necessário para assegurar a célere tramitação do feito, dentro das possibilidades fáticas daquele juízo, a fim de assegurar a razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.”

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, c/c artigo 61, I (multirreincidência) e II, “a” (motivo fútil), “c” (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido) e “f” (prevalecendo-se de relações domésticas), 147, §1º, e 147-B, estes c/c art. 61, I (multirreincidência) e II, “f” (prevalecendo-se de relações domésticas), todos do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06.

Na audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 18/11/2025, foi colhido o depoimento da testemunha PMES Rômulo Silva Nascimento e, em razão de a vítima não ter comparecido ao ato, foi designada audiência em continuação para o dia 05/02/2026.

Em despacho proferido, a autoridade apontada como coatora redesignou a aludida audiência para o dia 15/09/2026, dada a necessidade de readequação da pauta.

Em razão disso, a defesa sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, requerendo, portanto, a revogação da custódia cautelar e, subsidiariamente, a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Importante destacar, inicialmente, que a autoridade apontada como coatora, ao prestar informações, informou que, em readequação de pauta, antecipou a audiência de instrução e julgamento em continuação para o dia 28/05/2026.

Conforme consignado em decisão liminar, a redesignação da audiência de instrução e julgamento está devidamente justificada pela ausência da vítima, tendo a acusação insistido em sua oitiva.

Ademais, é possível verificar que a magistrada de origem vem empregando esforços para a realização do ato de forma célere, determinando, inclusive, a antecipação da data da audiência de setembro para maio do corrente ano.

Portanto, não constato desídia ou inércia estatal capaz de configurar excesso de prazo, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

Além disso, não pode passar despercebido que a custódia cautelar está justificada pela gravidade em concreto da conduta e na periculosidade do paciente, tendo em vista que ele possui condenações já transitadas em julgado relacionadas a crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (2000222-39.2023.8.08.0030).

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva visa a proteção à integridade física e psíquica da vítima, sendo descabida a tese subsidiária aventada pela defesa na exordial deste writ, in casu, de substituição do cárcere por cautelares diversas.

Por oportuno:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E DANO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por acusado contra decisão que denegou habeas corpus visando à revogação de prisão preventiva decretada por crimes de injúria, ameaça e dano, praticados contra vítima em situação de violência doméstica e familiar. a defesa alega ausência de requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, fundamentação genérica do decreto prisional, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação concreta, à luz dos requisitos legais; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do acusado e a ausência de descumprimento de medidas protetivas autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, e da periculosidade do agente.

4. O contexto fático demonstra risco real de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos, conforme art. 313, III, do CPP e Lei nº 11.340/2006.

5. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva para proteção da vítima em crimes de violência doméstica, mesmo sem prévio descumprimento de medida protetiva.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não afastam a necessidade da medida extrema quando presentes fundamentos concretos para a custódia.

7. Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade e da violência das condutas imputadas.

8. A alegação de desproporcionalidade da custódia preventiva em relação à pena definitiva não se sustenta na fase processual atual, pois apenas a conclusão do processo poderá definir eventual regime de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, de forma concreta, a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, especialmente em contexto de violência doméstica.

2. A proteção à integridade física e psicológica da vítima justifica a custódia cautelar, mesmo sem prévio descumprimento de medidas protetivas.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a amparam.

4. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando insuficientes para acautelar a ordem pública diante das circunstâncias do crime.

(AgRg no HC n. 1.013.661/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Assim, não havendo constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.